Tribunal: TJMT
Processo: 1044433-21.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044433-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), CHARLES BESERRA DA SILVA - CPF: 073.683.611-08 (AGRAVANTE), MARIANA SILVA RONDON - CPF: 075.961.221-83 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), ANA PAULA SALES BITTAR - CPF: 040.300.691-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE VEICULOS - CNPJ: 38.125.887/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER -
PROTEÇÃO VEICULAR – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS – SINISTRO COMUNICADO – INÉRCIA DA ASSOCIAÇÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EVIDENCIADO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MEDIDA REVERSÍVEL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Demonstrada, em análise própria da fase recursal, a probabilidade do direito, diante da comprovação do contrato de proteção veicular vigente à época do sinistro, da comunicação regular do evento e da inércia da associação em promover o pagamento da indenização nos prazos previstos em seu regulamento interno.

Evidenciado o perigo de dano no caso, consistente na manutenção de cobranças mensais por serviço que não vem sendo prestado, acarretando prejuízo financeiro que se renova no tempo, sobretudo quando o consumidor depende do veículo para sua atividade laboral.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1044433-21.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
CHARLES BESERRA DA SILVA

AGRAVADA:
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO PROPRIETÁRIO DE VEÍCULOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CHARLES BESERRA DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com obrigação de não fazer nº 1113112-47.2025.8.11.0041, movida em face da
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO PROPRIETÁRIO DE VEÍCULOS
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada consistente na pretensão de
suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de proteção veicular, a fim de impedir a continuidade de cobranças por serviço que não vem sendo prestado, bem como para mitigar os graves prejuízos financeiros em curso.

O agravante sustenta em suas razões que a decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência pleiteada, não observou que, no caso concreto, os requisitos previstos no art. 300 do CPC se encontram amplamente demonstrados desde a petição inicial, impondo-se a reforma do
decisum
para a pronta concessão da medida antecipatória.

Assevera que a tutela de urgência, de natureza satisfativa e provisória, destina-se justamente a evitar o agravamento de danos que se renovam no decorrer do processo, garantindo a utilidade do provimento final e prevenindo prejuízos irreversíveis.

Diz que no presente caso, o perigo de dano
(periculum in mora
) se revela de forma incontestável: o Agravante continua suportando as cobranças mensais do contrato de proteção veicular, embora a agravada, mesmo que notificada, tenha deixado de cumprir a obrigação contratual, manifesta no pagamento da indenização securitária após o sinistro ocorrido em 07/06/2024, mesmo diante da entrega de toda a documentação exigida e da abertura formal do sinistro em 11/06/2024.

Aduz que quanto à probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), esta se encontra igualmente comprovada. A documentação instrutória da inicial juntada demonstra o inadimplemento contratual absoluto da agravada, que ultrapassou todos os prazos previstos em seu próprio regulamento interno, não oferecendo justificativa idônea para a negativa ou demora injustificada da indenização.

E, soma-se a isso o fato de que a empresa apresenta indícios sérios de irregularidade: ausência de sede funcional, inexistência de retorno às tentativas de contato, não recebimento/resposta da notificação extrajudicial enviada e inconsistências no registro societário consultado, circunstâncias que reforçam a verossimilhança das alegações e evidenciam potencial risco ao resultado útil do processo.

Diante desse conjunto robusto de elementos, é evidente que a decisão de indeferimento não se coaduna com o acervo probatório apresentado, tampouco com a principiologia da proteção consumerista e da boa-fé objetiva. Os requisitos legais estão presentes de forma cristalina, e a não concessão da medida acarreta prejuízo grave, contínuo e injusto ao agravante.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão da tutela de urgência recursal, em caráter liminar, para determinar a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de proteção veicular, impedindo a realização de quaisquer cobranças securitárias enquanto perdurar a presente demanda; e no mérito, o provimento do recurso, a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja reformada e a tutela de urgência recursal concedida (Id. 335342852).

Tutela recursal
deferida
pelo Relator em substituição legal
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
conforme Id. 337192369.

A parte agravada não apresentou contraminuta.

O agravante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 335353886.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada, para o fim de modificar os efeitos da decisão que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada consistente na pretensão de
suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de proteção veicular, a fim de impedir a continuidade de cobranças por serviço que não vem sendo prestado, bem como para mitigar os graves prejuízos financeiros em curso.

Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa,
in verbis:

“(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c obrigação de não fazer, ajuizada por Charles Beserra da Silva em face de
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO PROPRIETÁRIO DE VEÍCULOS
.

A parte autora alega que, no dia 07 de junho de 2024, teve sua motocicleta furtada, fato devidamente registrado por meio de Boletim de Ocorrência, no qual consta que o veículo se encontrava travado e estacionado, quando foi subtraído por dois indivíduos que se aproximaram em outra motocicleta.

Em razão do ocorrido, o autor entrou em contato com a empresa MOB Proteção Veicular, responsável pelo contrato firmado mediante o pagamento mensal de R$ 120,00 (cento e vinte reais), buscando obter o suporte previsto em caso de sinistro.

Conforme consta no Regulamento Interno da associação, nos casos de furto, o associado deveria aguardar o prazo de até 30 (trinta) dias úteis para que fossem realizadas as averiguações e tentativas de localização do veículo.

Findo esse prazo, a Requerida deveria proceder com o pagamento da indenização correspondente. Ainda segundo o regulamento, a indenização referente a veículos avaliados em até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) deveria ser efetuada em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis, contados a partir da confirmação do fato e da entrega integral da documentação exigida.

Não obstante, a autora alega que a MOB Proteção Veicular manteve-se inerte, deixando de adotar as providências cabíveis e de efetuar o pagamento da indenização devida, configurando evidente descumprimento contratual e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

Ressalta-se que já se passou mais de um ano desde o sinistro, ultrapassando amplamente todos os prazos estabelecidos pela própria Requerida, o que evidencia negligência, desrespeito ao consumidor e total inobservância das obrigações assumidas.

É o breve relato.

DECIDO.

Inicialmente, defiro a justiça gratuita. Após, no que se refere ao pedido de concessão da tutela provisória de urgência, tenho que devem estar comprovados cumulativamente ambos os requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano ou do resultado útil do processo. Desta forma, a parte autora requer o deferimento da liminar, para que seja imediatamente suspensa a exigibilidade da cobrança de todas as parcelas vincendas do contrato de proteção veicular, permanecendo tal suspensão até decisão definitiva deste juízo.

(...)

Com essas considerações, ante a ausência de preenchimento dos requisitos, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência”.

Inconformado, o agravante sustenta que a tutela de urgência, de natureza satisfativa e provisória, destina-se justamente a evitar o agravamento de danos que se renovam no decorrer do processo, garantindo a utilidade do provimento final e prevenindo prejuízos irreversíveis.

Diz que no presente caso, o perigo de dano
(periculum in mora
) se revela de forma incontestável: o Agravante continua suportando as cobranças mensais do contrato de proteção veicular, embora a agravada, mesmo que notificada, tenha deixado de cumprir a obrigação contratual, manifesta no pagamento da indenização securitária após o sinistro ocorrido em 07/06/2024, mesmo diante da entrega de toda a documentação exigida e da abertura formal do sinistro em 11/06/2024.

Aduz que quanto à probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), esta se encontra igualmente comprovada. A documentação instrutória da inicial juntada demonstra o inadimplemento contratual absoluto da agravada, que ultrapassou todos os prazos previstos em seu próprio regulamento interno, não oferecendo justificativa idônea para a negativa ou demora injustificada da indenização.

Assevera que a tutela de urgência, de natureza satisfativa e provisória, destina-se justamente a evitar o agravamento de danos que se renovam no decorrer do processo, garantindo a utilidade do provimento final e prevenindo prejuízos irreversíveis.

No que se refere à probabilidade do direito, verifica-se, em juízo de cognição sumária, que o agravante comprovou a existência de contrato de proteção veicular vigente à época do sinistro, bem como a ocorrência do furto do veículo em 07/06/2024, devidamente registrada por boletim de ocorrência.

Consta, ainda, que houve a abertura formal do sinistro e a entrega da documentação exigida, sem que a agravada tenha promovido o pagamento da indenização dentro dos prazos previstos em seu próprio regulamento interno.

A inércia da associação agravada por período superior a um ano, sem justificativa plausível, revela,

inadimplemento contratual relevante, suficiente para caracterizar a plausibilidade do direito invocado. Soma-se a isso o fato de que a cobrança das mensalidades persiste, embora o serviço essencial contratado — a proteção em caso de sinistro — não tenha sido efetivamente prestado.

Nesse contexto, mostra-se aplicável, em tese, a exceção do contrato não cumprido, não se revelando razoável exigir do consumidor o adimplemento contínuo de obrigação pecuniária quando há indícios consistentes de descumprimento da contraprestação principal pela fornecedora.

Quanto ao perigo de dano, este se evidencia de forma concreta e atual. O agravante afirma — e os documentos indicam — que depende do veículo para sua locomoção e atividade laboral, suportando, desde o sinistro, despesas adicionais de transporte, além de continuar arcando com parcelas de um contrato cuja utilidade prática restou esvaziada.

Trata-se de prejuízo financeiro que se renova mês a mês, caracterizando risco de dano de difícil reparação, caso mantida a exigibilidade das cobranças até o julgamento final da demanda.

No tocante à reversibilidade da medida, não se vislumbra óbice à concessão da tutela. A suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas possui caráter provisório e plenamente reversível, podendo ser revogada a qualquer tempo, nos termos do art. 296 do CPC, caso sobrevenha modificação no quadro fático ou jurídico, ou caso a pretensão final seja julgada improcedente.

Assim, diferentemente do entendimento adotado pelo juízo de origem, constata-se que, no caso concreto, os requisitos do art. 300 do CPC se encontram suficientemente demonstrados, sendo recomendável a intervenção judicial para evitar o agravamento de prejuízos ao consumidor, sem prejuízo da adequada instrução probatória no curso do processo principal.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS, REVISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SEGURO PRESTAMISTA – INCAPACIDADE FÍSICA TOTAL E TEMPORÁRIA POR ACIDENTE (ITTA) –
NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO
DE FINANCIAMENTO, VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E COBRANÇA COERCITIVA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – APLICAÇÃO DO CDC – VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
Mostra-se cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contrato de financiamento, vedar a negativação do nome da agravante e proibir atos de cobrança coercitiva quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito é evidenciada pela demonstração da contratação de seguro prestamista com cobertura para Incapacidade Física Total e Temporária por Acidente (ITTA) e pela negativa de indenização pela seguradora.

A validade da cláusula limitativa de direito será objeto de apuração durante a instrução probatória, contudo, não é justo que a agravante arque com as parcelas vincendas do contrato de financiamento durante esse período, pois representa um peso excessivo e desproporcional quando comparado com sua renda atual, severamente comprometida pela incapacidade física temporária decorrente do acidente.

O perigo de dano é manifesto, dada a situação de extrema vulnerabilidade financeira da agravante após o acidente que resultou em sua incapacidade física total e temporária, impedindo-a de exercer atividade remunerada e gerando risco iminente de inscrição em cadastros de inadimplentes e apreensão do bem financiado”.

(N.U 1015322-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para, confirmando a liminar recursal, determinar à parte agravada que proceda com a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de proteção veicular, no prazo de cinco dias de sua intimação, sob pena de multa fixa que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026